Tribunal: TJDFT
Processo: 0723277-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. PROVA DOCUMENTAL. EXTRATO BANCÁRIO. IDONEIDADE. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
1. Na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) foi reconhecida a ilegalidade do índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990, o que motivou a condenação do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União, solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal.
2. Presume-se idôneo o extrato apresentado pelo banco com todas as informações do contrato e das operações financeiras realizadas pelo cliente, mostrando-se suficiente para fazer frente às alegações genéricas de imprestabilidade da parte agravante.
3. A decisão que homologa o laudo pericial contábil, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida quando inexiste prova do equívoco apontado.
4. Negou-se provimento ao recurso.